Tribunal: TJPA
Processo: 0004993-77.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA: PENAL ? APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II C/C. ART. 71 DO CPB ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTA ? AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES ? PALAVRA DA VÍTIMA ? DELITO COMPROVADO NO CURSO INSTRUTÓRIO ? MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES ? CONSTATAÇÃO DE TOTAL REGULARIDADE DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA CADA APELANTE FIRMADOS NEGATIVAMENTE NA SENTENÇA ? PERSISTÊNCIA COM VALORAÇÃO NEGATIVA DOS REFERIDOS VETORES, APTOS A ELEVAR A PENA BASE ? SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE ? AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE ? MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS E DAS PENAS FINAIS E CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA ? Restou inconteste nos autos as autorias e materialidade delitivas dos apelantes com relação ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e continuidade delitiva, sobretudo em decorrência manancial probante colhido no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam os recorrentes autores do referido crime, pelo que deve ser mantidas as suas condenações na integralidade como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, c/c. art. 71 do CPB.2. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? Pleiteia a defesa dos apelantes a reforma das dosimetrias de pena realizadas pelo Juízo a quo, de modo a se reduzir as penas-base aplicadas em razão da má-valoração pelo Juízo sentenciante de arestos judiciais.Após o exame devido, constatou-se a regularidade dos arestos judiciais valorados negativamente da culpabilidade, personalidade do agente e circunstâncias do crime para cada apelante, o que autoriza o distanciamento da pena-base do mínimo legal.Nesse sentido é o teor da Súmula nº 23 desta Corte.Frise-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o quantum que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita, tendo estabelecido as basilares no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa para cada recorrente.Assim, devem ser mantidas as penas-base impostas pelo Juízo irretocáveis.Nas demais fases nada há o que se considerar, pelo que se entende regular e justa a pena final e concreta de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial de cumprimento de pena fechado para ENÉAS ANTÔNIO DE JESUS NETO (tendo sido aplicada a atenuante da confissão espontânea); e 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial de cumprimento de pena fechado para JOSÉ AFONSO DE BARROS JÚNIOR.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE TOTAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004993-77.2018.8.14.0000.
APELANTES: ENEAS ANTONIO DE JESUS NETO E JOSÉ AFONSO DE BARROS JUNIOR.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II C/C. ART. 71 DO CPB - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE IMPOSTA - AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES - PALAVRA DA VÍTIMA - DELITO COMPROVADO NO CURSO INSTRUTÓRIO - MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES - CONSTATAÇÃO DE TOTAL REGULARIDADE DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PARA CADA APELANTE FIRMADOS NEGATIVAMENTE NA SENTENÇA - PERSISTÊNCIA COM VALORAÇÃO NEGATIVA DOS REFERIDOS VETORES, APTOS A ELEVAR A PENA BASE - SÚMULA Nº 23 DESTA CORTE - AUTORIZAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE - MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE APLICADAS E DAS PENAS FINAIS E CONCRETAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA -
Restou inconteste nos autos as autorias e materialidade delitivas dos apelantes com relação ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e continuidade delitiva, sobretudo em decorrência manancial probante colhido no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam os recorrentes autores do referido crime, pelo que deve ser mantidas as suas condenações na integralidade como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, c/c. art. 71 do CPB.
2. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL -
Pleiteia a defesa dos apelantes a reforma das dosimetrias de pena realizadas pelo Juízo
a quo
, de modo a se reduzir as penas-base aplicadas em razão da má-valoração pelo Juízo sentenciante de arestos judiciais.
Após o exame devido, constatou-se a regularidade dos arestos judiciais valorados negativamente da culpabilidade, personalidade do agente e circunstâncias do crime para cada apelante, o que autoriza o distanciamento da pena-base do mínimo legal.
Nesse sentido é o teor da Súmula nº 23 desta Corte.
Frise-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o
quantum
que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita, tendo estabelecido as basilares no patamar de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa para cada recorrente.
Assim, devem ser mantidas as penas-base impostas pelo Juízo irretocáveis.
Nas demais fases nada há o que se considerar, pelo que se entende regular e justa a pena final e concreta de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em regime inicial de cumprimento de pena fechado para
ENÉAS ANTÔNIO DE JESUS NETO (
tendo sido aplicada a atenuante da confissão espontânea); e
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em regime inicial de cumprimento de pena fechado para JOSÉ AFONSO DE BARROS JÚNIOR
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE TOTAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0004993-77.2018.8.14.0000.
APELANTES: ENEAS ANTONIO DE JESUS NETO E JOSÉ AFONSO DE BARROS JUNIOR.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:DULCELINDA LOBATO PANTOJA.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ENEAS ANTONIO DE JESUS NETO E JOSÉ AFONSO DE BARROS JUNIOR,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, a qual julgou procedente (
sic
- fl. 80, verso) o pedido contido na denúncia, condenando-o nos termos do art. 157,
§
2º, II, c/c. art. 71, ambos do CPB, a uma pena de: ENÉAS ANTÔNIO DE JESUS NETO -
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em regime inicial de cumprimento de pena fechado; e JOSÉ AFONSO DE BARROS JÚNIOR -
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em regime inicial de cumprimento de pena fechado. Aos apelantes fora negado o direito de recorrer em liberdade, ante a manutenção de suas custódias cautelares.

Narra a denúncia de fls. 02/06, que consta nos autos do IPL que, no dia no dia 18 de abril de 2018, por volta das 14h30min, na Avenida Arterial - 5A, Cidade Nova VII, bem como na Travessa WE-79, em Ananindeua, Enéas Antônio de Jesus Neto e José Afonso de Barros Júnior, ora apelantes, subtraíram mediante simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular marca Mox, cor vermelho e preto, de propriedade da empresa Dínamo Engenharia, o qual estava com a vítima Jasiel Noronha de Oliveira, 01 (um) aparelho celular marca Motorola Moto-G, 5S, cor azul, pertencente à vítima Lúcio Alexandre da Silva Góes, 01 (um) aparelho celular marca Samsung J7 Prime, cor azul, pertencente à vítima Heygon Rick Paes Lopes e 01 (um) aparelho celular marca Samsung J2 Prime, cor dourado, pertencente à vítima Jonas Lobato da Trindade.

Assevera que segundo o depoimento da vítima Jasiel Noronha de Oliveira, este funcionário da Empresa Dínamo Engenharia, a qual presta serviço para a Rede Celpa, e no dia e hora supracitados, estava descansando em seu horário de almoço na Avenida Arterial - 5A, acompanhado de outros cinco colegas, quando foram abordados por dois nacionais em um motocicleta, ocasião em que o carona, aparentando estar armado, exigiu seus aparelhos celulares, entretanto, devido estar nervoso, subtraiu apenas o seu aparelho e de seu colega Lúcio Alexandre da Silva Góes. Isto posto, os recorrentes evadiram-se do local, enquanto que as vítimas compareceram à Seccional da Cidade Nova para registrar ocorrência, momento em que foram surpreendidos com a chegada de uma guarnição apresentando os autores do ilícito e 04 (quatro) aparelhos celulares. Ademais, outros dois funcionários da empresa chegaram ao local acompanhados da guarnição, uma vez que também tiveram seus celulares subtraídos pelos apelantes, os quais foram reconhecidos pelas vítimas, conforme às fls. 05 do IPL.

Ressalta que o depoimento da vítima Lúcio Alexandre da Silva Góes às fls. 07 do IPL corrobora com as declarações da vítima Jasiel Noronha de Oliveira.

Informa que segundo o depoimento da vítima Heygon Rick Paes Lopes, este também funcionário da Empresa Dínamo Engenharia, que no dia fatos, estava descansando em seu horário de almoço na Travessa WE-79, acompanhado de seu colega Jonas Lobato da Trindade, quando foram abordados por dois nacionais, os quais estavam em uma motocicleta, ocasião em que o carona desceu do veículo e exigiu seus aparelhos celulares, o que não foi aceito, no que o condutor da motocicleta sacou um revólver da cintura e os ameaçou, tendo estes cedido à ordem. Ato contínuo, as vítimas seguiram os apelantes no carro da empresa e, mais adiante, acionaram uma viatura policial que estava em via pública, a qual pediu apoio ao moto patrulhamento. Diante dos fatos, os militares obtiveram êxito efetuando a prisão dos apelantes, bem como apreenderam os objetos subtraídos.

Salienta que o depoimento da vítima Jonas Lobato da Trindade às fls. 11 do IPL está em consonância com o depoimento da vítima Heygon Rick Paes Lopes.

Refere que o depoimento do condutor Alex Coelho Gonçalves Barros, Policial Militar, no dia, hora e local supracitados, este estava de serviço no moto patrulhamento, acompanhado dos militares Maurício Oliveira Ramos e Jean Vasconcelos dos Santos, quando receberam um chamado da VTR-0608, solicitando apoio na perseguição a dois nacionais, os quais estavam em uma motocicleta e possivelmente armados, no que os militares seguiram as informações e capturaram os recorrentes próximo à Faculdade Esmac, em Ananindeua/PA, ocasião em que foram encontrados em poder destes 04 (quatro) aparelhos celulares. Diante disso, os apelantes receberam voz de prisão e os objetos do roubo, juntamente com a motocicleta e o simulacro de arma de fogo, foram apreendidos e apresentados na Seccional da Cidade Nova.

Pontua que as vítimas Jasiel Noronha de Oliveira, Lúcio Alexandre da Silva Góes, Heygon Rick Paes Lopes e Jonas Lobato da Trindade, recuperaram seus aparelhos celulares e em seu interrogatório perante a autoridade policial os recorrentes confessaram os fatos a si imputados.

Ao final, imputa aos recorrentes as condutas previstas no art. 157, §2º, I, e II do CPB.

Em 17/05/2018, na fl. 07, a denúncia foi recebida.

Instruído e tramitado o processo após os tramites legais, em 24/08/2018, às fls. 72/84, fora prolatada sentença, a qual julgou procedente (
sic
- fl. 80, verso) o pedido contido na denúncia, condenando-o nos termos do art. 157,
§
2º, II, c/c. art. 71, ambos do CPB, a uma pena de: ENÉAS ANTÔNIO DE JESUS NETO -
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em regime inicial de cumprimento de pena fechado; e JOSÉ AFONSO DE BARROS JÚNIOR -
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em regime inicial de cumprimento de pena fechado. Aos apelantes fora negado o direito de recorrer em liberdade, ante a manutenção de suas custódias cautelares.

Inconformados com a sentença condenatória,
ENEAS ANTONIO DE JESUS NETO
e
JOSÉ AFONSO DE BARROS JÚNIOR,
por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, cuja peça de interposição repousa na fl. 85 e razões que seguem na fl. 87, valendo-se das teses levantadas a quando da apresentação de alegações finais (fls. 63 a 67), ou seja, absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria e, subsidiariamente, pela redução das penas-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões de fls. 89/93, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento das razões ofertadas.

A Procuradoria de Justiça, nas fls. 101/106, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo.

É o necessário relatório, devidamente submetido à revisão.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
ENEAS ANTONIO DE JESUS NETO
e
JOSÉ AFONSO DE BARROS JÚNIOR
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, o conheço e passo a sua análise.

PLEITO DEFENSIVO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA-

Pleiteia a defesa neste recurso de apelação a absolvição dos recorrentes sob o manto da alegação de ausência de provas e negativa de autoria.

Tal arguição não merece prosperar, tendo em vista que foram devidamente comprovadas nos autos, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva no presente crime de roubo majorado pelo concurso de agentes em continuidade delitiva, como a seguir será evidenciado.

A materialidade do delito resta irrefutável por meio do procedimento inquisitorial que segue anexo aos autos, sobretudo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fl. 19 do apenso) o qual especifica a entrega dos celulares produto do roubo e, ainda, o simulacro de arma de fogo.

A autoria delitiva, por seu turno, emerge a partir dos depoimentos testemunhais colhidos, conforme a seguir transcreverei:
LUCIO ALEXANDRE SILVA GÓES - VÍTIMA - DEPOIMENTO GRAVADO MEDIANTE RECURSO AUDIOVISUAL DE FL. 31 E REPRODUZIDO COM FIDELIDADE NO ÉDITO CONDENATÓRIO NA FL. 74/74, verso

-
¿Em depoimento em juízo, a vítima Lucio Alexandre Silva Góes, relatou em síntese que no dia dos fatos estavam em horário de intervalo do trabalho descansando em uma pracinha na Cidade Nova e já iam voltar ao serviço quando apareceram dois rapazes de moto e encostaram atrás do caminhão, oportunidade em que um deles desceu com a arma em punho e pediu os aparelhos celulares das pessoas que estavam no local. Que eram dois acusados, mas somente um estava com a arma de fogo. Que na delegacia reconheceu qual deles estava com a arma e levou os objetos. Que no momento da abordagem o que estava com a arma estava com capacete. Que cada um dos acusados atacou um caminhão e o que estava com capacete veio para cima do depoente com a arma. Que não conhecia os réus anteriormente. Que depois que eles subtraíram os objetos, eles fugiram. Que após o assalto foi fazer o registro na delegacia e em torno de uma hora eles foram capturados, após terem assaltado outra equipe e eles terem acompanhado os acusados e quando viram uma viatura acionaram a polícia que conseguiu saiu em perseguição e conseguiu prender eles. Que na delegacia fez o reconhecimento dos dois acusados. Que na delegacia soube que foi apreendido um simulacro de arma de fogo com os réus. Fls. 26/31.¿
JASIEL NORONHA DE OLIVEIRA - VÍTIMA - DEPOIMENTO GRAVADO MEDIANTE RECURSO AUDIOVISUAL DE FL. 46 E REPRODUZIDO COM FIDELIDADE NO ÉDITO CONDENATÓRIO NA FL. 74, verso

-
¿
A segunda vítima inquirida em Juízo Jasiel Noronha de Oliveira declarou que se recordava dos fatos, mas não conseguiu diferenciar entre os denunciados qual estava de carona e qual pilotava a moto, pois um deles estava de capacete. Que estavam no horário de descanso e por volta das 14h30min chegou dois elementos de moto e viu que a placa estava coberta e
ouviu quando um deles perguntou se eram eles e o outro confirmou que sim. Que eles desceram da moto e anunciaram o assalto, sendo que o que estava conduzindo a moto era quem estava armado. Que nesse momento foram subtraídos dois celulares. Que após o assalto foram à seccional do PAAR, por volta das 16h, e depois ficaram sabendo que outra equipe da Dínamo engenharia havia sido vítima de assalto. Que na delegacia não fez o reconhecimento dos réus, mas outras vítimas fizeram o reconhecimento na delegacia. Que não houve violência física durante a prática do delito. Fls. 44/46
.¿
JEAN VASCONCELOS DOS SANTOS - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO PM - DEPOIMENTO GRAVADO MEDIANTE RECURSO AUDIOVISUAL DE FL. 31 E REPRODUZIDO COM FIDELIDADE NO ÉDITO CONDENATÓRIO NA FL. 75/75, verso

-
¿Em depoimento em juízo, a vítima Lucio Alexandre Silva Góes, relatou em síntese que no dia dos fatos estavam em horário de intervalo do trabalho descansando em uma pracinha na Cidade Nova e já iam voltar ao serviço quando apareceram dois rapazes de moto e encostaram atrás do caminhão, oportunidade em que um deles desceu com a arma em punho e pediu os aparelhos celulares das pessoas que estavam no local. Que eram dois acusados, mas somente um estava com a arma de fogo. Que na delegacia reconheceu qual deles estava com a arma e levou os objetos. Que no momento da abordagem o que estava com a arma estava com capacete. Que cada um dos acusados atacou um caminhão e o que estava com capacete veio para cima do depoente com a arma. Que não conhecia os réus anteriormente. Que depois que eles subtraíram os objetos, eles fugiram. Que após o assalto foi fazer o registro na delegacia e em torno de uma hora eles foram capturados, após terem assaltado outra equipe e eles terem acompanhado os acusados e quando viram uma viatura acionaram a polícia que conseguiu saiu em perseguição e conseguiu prender eles. Que na delegacia fez o reconhecimento dos dois acusados. Que na delegacia soube que foi apreendido um simulacro de arma de fogo com os réus. Fls. 26/31.¿

Como se pode constatar, os apelantes, em unidade de desígnios e em continuidade delitiva, subtraíram diversos aparelhos celulares de várias vítimas, que estavam em seus horários de almoço, valendo-se de um simulacro de arma de fogo e grave ameaça.

Frise-se que a vítima Lúcio Alexandre Silva Góes reconheceu os apelantes em Juízo (fls. 26/27), nos termos do art. 266 do CPP, bem como, também, na fase policial, sendo que ENÉAS ANTONI DE JESUS NETO era a pessoa que estava sem capacete enquanto que JOSÉ AFONSO DE BARROS era quem estava com capacete e pilotava a moto, só conseguindo reconhecer este porque fora preso logo em seguida.

Assim, diante das provas coletadas no curso da marcha instrutória, sobretudo em face do depoimento prestado pelas vítimas, os quais merecem maior destaque em crimes contra o patrimônio, não resta dúvidas que os apelantes sejam os agentes do injusto penal de roubo majorado pelo concurso de agentes em tela.

Sobre a importância da palavra da vítima, colaciono os seguintes julgados:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA
. 1 - Se as provas - depoimento das vítimas e reconhecimento pessoal - demonstram que o réu subtraiu, mediante grave ameaça, bens pertencentes às vítimas, descabe a absolvição pelos crimes de roubo. 2 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se aliada ao reconhecimento que fez pessoalmente. 3 - Apelação provida em parte.
(TJ-DF 20171010050147 DF 0004920-25.2017.8.07.0010, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/02/2018 . Pág.: 328/341)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS
. No crime de roubo qualificado, praticado na clandestinidade, a palavra das vítimas possui valor probante para respaldar o decreto condenatório, ainda mais quando o agente foi reconhecido e as declarações das vítimas estão coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova colhidos em juízo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APR: 02965389220158090168, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 10/10/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2378 de 31/10/2017)

Destarte, conforme pode-se constar, a alegação da defesa dos recorrentes quanto à ausência de provas não merece agasalho algum, porquanto inconteste as suas participações no crime apurado, ancorada e subsidiada no arcabouço probatório coligido nos autos
,
pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade nos termos do art. 157, §2º, inciso II c/c. art. 71, ambos do CPB.

PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL -

Pleiteia a defesa do apelante a reforma das dosimetrias de pena realizadas pelo Juízo
a quo
, de modo a se reduzirem as penas-base aplicadas, sob alegação de má-valoração pelo Juízo sentenciante de arestos judiciais elencados no art. 59 do CPB.

Analisando o édito condenatório de fls. 72/84, vislumbra-se que o Juízo sentenciante valorou de modo negativo na primeira fase os arestos judiciais, em cada dosimetria para ambos os recorrentes, ENEAS ANTÔNIO DE JESUS NETO e JOSÉ AFONSO DE BARROS JÚNIOR, da
culpabilidade
(¿PARA AMBOS OS RECORRENTES -
Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, escolhendo como alvo da empreitada as vítimas que estavam em descanso após o horário de almoço, portanto, quando não havia muitas pessoas na rua para atrapalhar a ação criminosa, bem como utilizando um simulacro de arma de fogo para empregar ameaça aos ofendidos, que, por não saberem no momento que a arma não era de verdade ficaram com receio e entregaram seus pertences, onde ficou demonstrando uma maior ousadia na prática criminosa, merecendo maior censura sua conduta
.
¿
); da
personalidade do agente

(PARA ENÉAS ANTÔNIO DE JESUS NETO - ¿Quanto à personalidade do agente, entendo que a mesma tende contra o réu, pois, o mesmo responde a outros processos criminais por crime contra o patrimônio e tráfico de drogas, bem como, no momento em que foi preso estava foragido da colônia agrícola onde estava cumprindo pena em execução provisória, portanto, entendo que a personalidade do agente é voltada ao descumprimento das normas sociais, razão pela qual tende contra o réu; PARA JOSÉ AFONSO DE BARROS JÚNIOR - Quanto à personalidade do agente, entendo que a mesma tende contra o réu, pois, o mesmo responde a outros processos criminais por crime contra o patrimônio e contra a vida, portanto, entendo que a personalidade do agente é voltada ao descumprimento das normas sociais, razão pela qual tende contra o réu¿
); e
circunstâncias do crime

(PARA AMBOS OS RECORRENTES - ¿As circunstâncias do crime agravaram a prática do delito, uma vez que o crime foi cometido em via pública contribuindo para aumentar o temor na sociedade. Tais fatos revelam circunstâncias negativas acerca do cometimento do ilícito¿
), expondo, elementos concretos, alheios ao tipo penal incriminador e sem quaisquer abstrações ou generalidades, o que justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Diante da persistência da valoração negativa e válida as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade do agente e circunstâncias do crime, autoriza-se o distanciamento pelo magistrado da pena-base.

Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:
Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Como se vê o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosagem da pena, o
quantum
que entender justo, proporcional e razoável para cumprir com as finalidades de prevenção e repressão da pena, o que fez o Juízo, na espécie, de maneira escorreita, tendo estabelecido as basilares no patamar de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa para cada recorrente.

Assim, devem ser mantidas as penas-base impostas pelo Juízo irretocáveis.

Nas demais fases nada há o que se considerar, pelo que se entende regular e justa a pena final e concreta de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em regime inicial de cumprimento de pena fechado para
ENÉAS ANTÔNIO DE JESUS NETO (
tendo sido aplicada a atenuante da confissão espontânea); e
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 114 (cento e quatorze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em regime inicial de cumprimento de pena fechado para JOSÉ AFONSO DE BARROS JÚNIOR.

Por todo o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

o
NEGO TOTAL PROVIMENTO,
mantendo-se intactos todos os termos exarados na sentença.

É voto.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Desembargador

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator